Tribunal: STF
Processo: Rcl 53645
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-21
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 16/DF. REs Nº 760.931/DF, Nº 611.503/SP E Nº 958.252/MG. TEMAS RG Nº 246, Nº 360 E Nº 725. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís do Maranhão, nos autos do processo nº 0016495-96.2013.5.16.0001.

 2.	O reclamante narra, em síntese, ter sido condenado pela Justiça do Trabalho por responsabilidade subsidiária, com base na culpa in vigilando e in eligendo e no enunciado nº 331 da Súmula do TST, em desrespeito aos comandos proferidos por esta Suprema Corte na ADC nº 16/DF, nos REs nº 760.931/DF, nº 611.503/SP e nº 958.252/MG, referentes aos Temas nº 246, nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

 3.	Sustenta a inexigibilidade de título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional. Discorre sobre a possibilidade de rescisão das decisões inconstitucionais e contrárias aos precedentes do Supremo, por via de impugnação ou de embargos à execução.

 4.	Pretende a garantia da autoridade das decisões nos mencionados paradigmas, destacando a licitude da terceirização, nos termos do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, e a adequação da situação, quanto às hipóteses de atribuição de eficácia rescisória de sentença com vício de inconstitucionalidade qualificado, às teses fixadas nas letras “a” e “c” do Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral.

 5.	Pede a concessão de medida liminar, alegando presentes o fumus boni iuris, uma vez que a decisão reclamada entendeu ser imutável o título executivo em razão da coisa julgada, e o periculum in mora, evidenciado pela necessidade de evitar prejuízo à Administração Pública, suspendendo-se o respectivo processo, até o julgamento final desta reclamação.

 6.	No mérito, requer a procedência do pedido para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, com a determinação para que o Juízo reclamado observe as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, pede a condenação do reclamado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório. 

Decido.


 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc.  I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Juízo Trabalhista, em sede de impugnação de execução, impondo-se transcrever o seguinte trecho (e-doc. 6, p. 1 e 2).:

“(...) o direcionamento dos atos de execução contra o embargante decorreu do reiterado inadimplemento das obrigações trabalhistas, assumidas pela empresa regularmente instituída, mas contratada pela embargante. Ora, diante da prática reiterada, pública e notória da executada principal em inadimplir a dívida, não restou a este juízo, senão reverter a execução contra a embargante. Entretanto, muito depois de várias tentativas no BACENJUD, RENAUD, bem como consulta de bens da empresa e dos sócios , através do sistema INFOJUD, inclusão no BNDT.
Demais disso, tratando-se de ação envolvendo condenação subsidiária do ente público para fazer frente ao pagamento do débito através da ordem primeira estatuída no art. 835 do novo CPC, perfeitamente cabível e viável, a inclusão do ora executado/embargante, para pagar a dívida que também é sua, advinda do inadimplemento dos direitos do pacto laboral.
Entretanto há a previsão legal da ação regressiva, da qual o Embargante poderá se valer, a fim de buscar indenização por reparação de dano, que achar de direito.
Diante disso, demonstrado o esgotamento dos meios de constrição de bens pertencentes á executada principal, REJEITO o item embargado.
2- INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM FACE DA REPERCUSSÃO GERAL DA DECISÃO DA ADC N. 16, PELO STF - REJEITO, liminarmente, o item ora impugnado, porque tendente a ressuscitar matéria morta, abarcada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, nada mais resta ao Impugnante senão cumprir a obrigação, materializada na sentença,  que constitui o título executivo judicial (...).”

 10.	A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nos seguintes processos: ADC nº 16/DF, RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

 11.	No julgamento da ADC nº 16/DF, esta Corte julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. A decisão reclamada, porém, não reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo.

 12.	No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725), o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. A decisão reclamada, contudo, não abordou nem sequer o tema.

 13.	No caso dos autos, porém, ainda que o título judicial exequendo, transitado em julgado, pudesse ter incorrido em eventual inobservância dessa orientação, a decisão reclamada, em si, nada dispôs sobre transferência automática de responsabilidade, limitando-se a dizer que a matéria não mais poderia ser rediscutida.

 14.	E, por fim, quanto à alegação de violação do que decidido no RE nº 611.503/SP (Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral), não se desconhece seu teor, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pela Suprema Corte.

 15.	Essa tese, no entanto, não atrai para o Pretório Excelso competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, fixada em numerus clausus. Ademais, não se vislumbra, igualmente, estrita aderência, sendo oportuno transcrever o teor da ementa sufragada no referido julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 611.503-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019; grifos nossos).

 16.	Ocorre que, analisando a decisão reclamada, constata-se que o Juízo não considerou inconstitucional o art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993. A decisão não entrou sequer no mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou (ou não) de aplicar norma reconhecidamente constitucional, o que afasta a estrita aderência, e, logo, a utilização da via reclamatória.

 17.	Não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADPF 324, TEMA 725, TEMA 360, ADIS 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
2. Uma vez que a matéria versada na exceção de pré-executividade fora decidida em definitivo na ação de conhecimento, correta se revela a decisão agravada, no que tomou a reclamação como incabível, haja vista o trânsito em julgado da matéria que por via transversa se pretende ver modificada mediante a reclamação. 
3. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 
4. A reclamação constitucional não ser revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal, mormente quando não demonstrada, como no caso dos autos, a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, pressuposto necessário à incidência do Tema 360 da sistemática da repercussão geral.
5. O esgotamento prévio de todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias é pressuposto necessário para o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ( 988, § 5º, II, do CPC).
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.710-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021; grifos nossos).

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator